Tribunal: STJ
Processo: 0305579-68.2015.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2079287 - SC(2023/0198150-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOEL ANTONIO ABREU
RECORRENTE
: MONICA SCHULZ
ADVOGADOS
: JOEL ANTÔNIO ABREU - SC019626
MARIA LUÍZA ABREU FUENTES - SC044005
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA NO SFH. OBRIGATORIEDADE DO RITO ESPECIAL E
CONSTITUIÇÃO PRÉVIA EM MORA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo interno
em apelação, conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
nulidade da execução por ausência de constituição em mora prevista na
o reconhecimento da prescrição e a aplicação do Código de
Lei n. 5.741/1971,
Defesa do Consumidor.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, aplicou
o Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a nulidade por ausência de
notificação e prescrição, manteve o trâmite da execução e condenou os
embargantes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
4. A Corte de origem, no agravo interno, manteve a decisão monocrática que
conhecera em parte da apelação e lhe negara provimento, preservando o não
Documento eletrônico VDA56111237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb9cf951-e314-4f9c-b8e0-513c47b53e8a

conhecimento por ofensa à dialeticidade. Reafirmou a possibilidade de opção pelo
procedimento do CPC e rejeitou a nulidade por ausência de notificação, com
fixação de honorários recursais de 5% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução hipotecária fundada em
inadimplemento no SFH deve observar obrigatoriamente o rito especial da
(ii) saber se é imprescindível a constituição prévia em mora
Lei n. 5.741/1971;
mediante avisos regulamentares de cobrança, nos termos do
o, IV, da
art. 2
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 5.741/1971;
prevalência da lei especial e às condições de procedibilidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido contrariou o
da
ao admitir a opção
art. 10
Lei n. 5.741/1971
pelo rito comum do CPC em execução fundada em inadimplemento, pois a lei
especial impõe o procedimento próprio e admite o CPC apenas subsidiariamente,
quando a causa executiva não seja a falta de pagamento.
7. A execução especial exige constituição prévia em mora, com instrução da inicial
pelos avisos regulamentares (art. 2o, IV, da
, cuja dispensa
Lei n. 5.741/1971)
implica nulidade.
8. Está caracterizado o dissídio jurisprudencial em face da orientação consolidada
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplica-se
Tese de julgamento
obrigatoriamente o rito da
às execuções hipotecárias do SFH
Lei n. 5.741/1971
fundadas em inadimplemento, sendo o CPC apenas subsidiário quando a causa de
pedir não seja a falta de pagamento. 2. É imprescindível a constituição prévia em
mora, com instrução da inicial por avisos regulamentares de cobrança, nos termos
do
o, IV, da
3. Caracteriza-se a divergência jurisprudencial
art. 2
Lei n. 5.741/1971.
quando o acórdão recorrido afasta a prevalência da lei especial e as condições de
procedibilidade exigidas”.
arts. 2o e 10.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.741/1971,
STJ, AgRg no Ag n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
1.062.632/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
5/4/2011;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
REsp n. 421.508/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
9/5/2006;
REsp n. 850.142/SE,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 199.
22/11/2011;
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb9cf951-e314-4f9c-b8e0-513c47b53e8a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb9cf951-e314-4f9c-b8e0-513c47b53e8a

RECURSO ESPECIAL No 2079287 - SC(2023/0198150-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOEL ANTONIO ABREU
RECORRENTE
: MONICA SCHULZ
ADVOGADOS
: JOEL ANTÔNIO ABREU - SC019626
MARIA LUÍZA ABREU FUENTES - SC044005
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA NO SFH. OBRIGATORIEDADE DO RITO ESPECIAL E
CONSTITUIÇÃO PRÉVIA EM MORA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo interno
em apelação, conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
nulidade da execução por ausência de constituição em mora prevista na
o reconhecimento da prescrição e a aplicação do Código de
Lei n. 5.741/1971,
Defesa do Consumidor.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, aplicou
o Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a nulidade por ausência de
notificação e prescrição, manteve o trâmite da execução e condenou os
embargantes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
4. A Corte de origem, no agravo interno, manteve a decisão monocrática que
conhecera em parte da apelação e lhe negara provimento, preservando o não
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

conhecimento por ofensa à dialeticidade. Reafirmou a possibilidade de opção pelo
procedimento do CPC e rejeitou a nulidade por ausência de notificação, com
fixação de honorários recursais de 5% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução hipotecária fundada em
inadimplemento no SFH deve observar obrigatoriamente o rito especial da
(ii) saber se é imprescindível a constituição prévia em mora
Lei n. 5.741/1971;
mediante avisos regulamentares de cobrança, nos termos do
o, IV, da
art. 2
e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 5.741/1971;
prevalência da lei especial e às condições de procedibilidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido contrariou o
da
ao admitir a opção
art. 10
Lei n. 5.741/1971
pelo rito comum do CPC em execução fundada em inadimplemento, pois a lei
especial impõe o procedimento próprio e admite o CPC apenas subsidiariamente,
quando a causa executiva não seja a falta de pagamento.
7. A execução especial exige constituição prévia em mora, com instrução da inicial
pelos avisos regulamentares (art. 2o, IV, da
, cuja dispensa
Lei n. 5.741/1971)
implica nulidade.
8. Está caracterizado o dissídio jurisprudencial em face da orientação consolidada
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplica-se
Tese de julgamento
obrigatoriamente o rito da
às execuções hipotecárias do SFH
Lei n. 5.741/1971
fundadas em inadimplemento, sendo o CPC apenas subsidiário quando a causa de
pedir não seja a falta de pagamento. 2. É imprescindível a constituição prévia em
mora, com instrução da inicial por avisos regulamentares de cobrança, nos termos
do
o, IV, da
3. Caracteriza-se a divergência jurisprudencial
art. 2
Lei n. 5.741/1971.
quando o acórdão recorrido afasta a prevalência da lei especial e as condições de
procedibilidade exigidas”.
arts. 2o e 10.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.741/1971,
STJ, AgRg no Ag n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
1.062.632/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
5/4/2011;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
REsp n. 421.508/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
9/5/2006;
REsp n. 850.142/SE,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 199.
22/11/2011;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

Trata-se de recurso especial interposto por JOEL ANTÔNIO ABREU
e MONICA SCHULZ com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em
agravo interno em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 424):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
PARTE DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE E NEGOU
PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DOS APELANTES. ALEGAÇÃO
DE QUE A UTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DOS ARGUMENTOS
APRESENTADOS EM PRIMEIRO GRAU NÃO OFENDE A PREMISSA DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. OFENSA À
DIALETICIDADE EVIDENCIADA. RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO
INTERNO QUE SÃO AS MESMAS CONSTANTES DA EXORDIAL E DAS
RAZÕES DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. PRETENDIDA
NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. NÃO ADOÇÃO DO RITO DA
OPÇÃO DO
LEI 5.741/71.
AGENTE FINANCEIRO PELO PROCEDIMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
NULIDADE
INEXISTENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10 da
porque o Tribunal de origem admitiu o rito
Lei n. 5.741/1971,
do CPC na execução de crédito hipotecário do SFH fundada em inadimplemento,
mas a lei especial impõe o processamento pelo rito da própria Lei n. 5.741/1971,
aplicando-se o CPC apenas quando a causa executiva não seja a falta de
pagamento;
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

b) 2o, IV, da
pois o acórdão dispensou a instrução da
Lei n. 5.741/1971,
petição inicial com cópias dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da
dívida, sendo a constituição em mora requisito de procedibilidade da execução
especial hipotecária, de modo que sua ausência acarreta nulidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e de tribunais federais de não ser opção do credor executar pelo
CPC execuções hipotecárias do SFH por inadimplemento. Indica como paradigmas
o
o
e o acórdão do TRF1 na AC n.
REsp n. 664.058/RS,
REsp n. 803.208/RS
00121129520034013600, todos no sentido de que a execução judicial do crédito
hipotecário vinculado ao SFH deve observar, obrigatoriamente, o rito da
com aplicação subsidiária do CPC apenas quando compatível.
Lei n. 5.741/1971,
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a obrigatoriedade
do rito da
nas execuções hipotecárias do SFH fundadas em
Lei n. 5.741/1971
inadimplemento, para que se determine a imprescindibilidade da constituição em
mora nos termos do
o, IV, da
e se declare a nulidade da
art. 2
Lei n. 5.741/1971
execução por adoção indevida do rito comum do CPC.
Contrarrazões às fls. 472-478.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a nulidade da execução por ausência de constituição em mora
prevista no
o, IV, da
o reconhecimento da prescrição com
art. 2
Lei n. 5.741/1971,
base em vencimento antecipado e a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, com pedido de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos.
Declarou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; indeferiu a
nulidade por ausência de notificação do
o, IV, da
não
art. 2
Lei n. 5.741/1971;
reconheceu a prescrição; manteve o regular trâmite da execução; e condenou os
embargantes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
A Corte estadual, no agravo interno, manteve a decisão monocrática que
conhecera em parte da apelação e lhe negara provimento, preservando o não
conhecimento por ofensa à dialeticidade. Reafirmou a possibilidade de opção pelo
procedimento do CPC na execução e rejeitou a nulidade por ausência de
notificação, com fixação de honorários recursais de 5% sobre o valor atualizado da
causa.
I -
da
Art. 10
Lei n. 5.741/1971
A parte recorrente aponta violação do
da
já
art. 10
Lei n. 5.741/1971,
que o acórdão afirmou ser opcional ao agente financeiro adotar o procedimento
comum do Código de Processo Civil nas execuções de contratos vinculados ao
SFH, dispensando a constituição prévia em mora.
Sustenta que essa conclusão contraria o texto expresso do art. 10,
segundo o qual a execução apenas se processará pelo CPC quando fundada em
causa diversa da falta de pagamento das prestações, in verbis:

Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa que não a falta de
pagamento pelo executado das prestações vencidas, será processada na forma do
Código de Processo Civil, que se aplicará, subsidiariamente, a ação executiva de
que trata esta lei.

Assim, afirma que, tratando-se de caso de inadimplemento, o rito
obrigatório é o da
não sendo discricionária a escolha do
Lei n. 5.741/1971,
exequente.
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

O Tribunal de origem assentou ser lícita a opção do credor hipotecário
pelo procedimento comum do Código de Processo Civil nas execuções vinculadas
ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que fundadas em inadimplemento
contratual, afastando a incidência obrigatória do rito especial previsto na legislação
de regência, tendo em vista estipulação contratual autorizadora da possibilidade de
opção.
Tal compreensão mostrou-se incompatível com o texto expresso da
norma federal invocada.
O
da
dispõe, de forma inequívoca, que a
art. 10
Lei n. 5.741/1971
execução fundada em causa diversa da falta de pagamento das prestações vencidas
seria processada segundo o Código de Processo Civil, aplicando-se este diploma
apenas de maneira subsidiária às execuções disciplinadas pela lei especial.
, a execução fundada no inadimplemento contratual
A contrario sensu
deve ser submetida, de modo cogente, ao procedimento especial instituído pelo
legislador, não se extraindo do sistema normativo margem de discricionariedade
conferida ao exequente para eleger o rito processual que melhor lhe aprouvesse.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse
mesmo sentido, reconhecendo reiteradamente que a
por ter
Lei n. 5.741/1971,
natureza especial, prevalece sobre o Código de Processo Civil, em observância ao
princípio da especialidade, sempre que a execução hipotecária se fundar na falta de
pagamento das prestações pactuadas no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação.
Nesse sentido, a adoção do procedimento comum apenas se
legitima quando a causa de pedir executiva se afasta do inadimplemento
contratual, hipótese não verificada no caso concreto.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH . EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
CPC . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
LEI 5.741/71.
1. Não existe violação ao
do CPC quando toda a matéria posta a
art. 535
debate é suficientemente decidida nas instâncias ordinárias .
2. A execução judicial de crédito hipotecário vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação deve observar o rito previsto pela
salvo
Lei 5.741/71,
quando fundada em outra causa que não a falta de pagamento das prestações
vencidas. Aplicação subsidiária do CPC . Precedentes. (S.
).
83/STJ
3 . A petição inicial da execução prevista na
fundada em
Lei 5.741/71,
contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, deve ser
instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança (S.
).
199/STJ
4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
1.062.632/SP,
DJe de
destaquei.)
5/4/2011,
11/04/2011,

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . EMBARGOS DO DEVEDOR.
. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PETIÇÃO INICIAL.
LEI N. 5.741/71
AVISOS DE COBRANÇA. SÚMULA N . 199 DO STJ.
1. A teor do disposto no
o, § 2o, da Lei de Introdução ao Código
art. 2
alece a lei especial sobre a geral, ainda que posteriormente editada,
Civil, prev
caso não haja revogação expressa de uma ou outra . Dessa forma, em sendo a
lei especial em relação ao Código de Processo Civil, é de ser
Lei n. 5.741/1971
aplicado o procedimento executório nela previsto.
2 . Para a propositura de execução de crédito hipotecário ligado ao Sistema
Financeiro da Habitação, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois
avisos de cobrança. Incidência da Súmula n. 199 do STJ.
3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
REsp n. 421.508/PR,
julgado em
DJe de
destaquei.)
9/5/2006,
28/6/2006,

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LEI
5.741/71.
EXECUÇÃOHIPOTECÁRIA.
AÇÃO
REVISIONAL
ANTERIOR.
TRATAMENTO
ANÁLOGO
AO
DOSEMBARGOS
DO
DEVEDOR.
CONEXÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE
DEOBSERVÂNCIA DE UM DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
o DA
ART. 5
LEI5.741/71.
1. A
que regula a proteção do financiamento de bens imóveis
Lei 5.741/71,
vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, prevalece sobre o Código de
Processo Civil ante a sua natureza especial, de modo que é possível a suspensão
da execução hipotecária, desde que atendidos os requisitos previstos em seu
o: a) oposição de embargos e b) depósito integral da importância
art. 5
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

reclamada ou o pagamento prévio da dívida. (Precedentes da Corte Especial do
STJ).
2. Nessa linha, a prevalência da
sobre o Código de Processo
Lei 5.741/71
Civil ocorre somente quanto às regras dissonantes entre os dois diplomas,
sendo certa a subsidiariedade da aplicação da lei adjetiva civil naquilo que não
.
contrariar a lei específica
3. A ação revisional ostenta a mesma natureza dos embargos do devedor -
ação de conhecimento prejudicial à execução -, razão pela qual deve ter o mesmo
tratamento àqueles dispensado quando ajuizada anteriormente à ação satisfativa.
Precedentes.
4. Portanto, a suspensão do processo executivo hipotecário é medida que se
impõe apenas quando efetuado o depósito integral da importância reclamada ou o
pagamento prévio da dívida, o que não ocorreu no caso em julgamento.
5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 850.142/SE,
em
DJe de
destaquei.)
22/11/2011,
6/12/2011,
Ao admitir a escolha do rito como faculdade do credor, o acórdão
recorrido esvaziou o comando normativo do
da
art. 10
Lei n. 5.741/1971,
subvertendo a lógica do regime jurídico especial instituído para a tutela do crédito
habitacional e afastando a orientação pacífica desta Corte, o que caracterizou a
violação apontada.
II -
o, IV, da
Art. 2
Lei n. 5.741/1971
A parte recorrente aponta ainda ofensa ao
o, IV, da
art. 2
porque o Tribunal de origem, ao reconhecer que a execução
Lei n. 5.741/1971,
tramitava pelo rito comum do CPC, dispensou a comprovação dos avisos
regulamentares de cobrança como condição de procedibilidade.
Argumenta que a lei especial exige a instrução da inicial com cópia de,
pelo menos, dois avisos de cobrança para caracterização da mora,
:
in verbis

Art. 2o A execução terá início por petição escrita, com os requisitos do
do Código de Processo Civil, apresentada em três vias, servindo a segunda
Art. 282
e terceira de mandado e contra-fé, e sendo a primeira instruída com:
[...]
IV - cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida,
expedidos segundo instruções do Banco Nacional da Habitação.
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

Afirma que as notificações juntadas pelo exequente não demonstram
e, portanto, não atendem à exigência legal, o que acarreta
postagem/recebimento
nulidade da execução aparelhada no âmbito do SFH.
O
o do referido diploma legal define os requisitos formais
art. 2
indispensáveis ao ajuizamento da execução hipotecária especial.
O Tribunal de origem reputou dispensável a comprovação da
constituição prévia em mora, ao fundamento de que a execução tramitara pelo
procedimento comum do Código de Processo Civil, afastando a exigência dos
avisos regulamentares de cobrança.
Tal entendimento contraria frontalmente a legislação federal de regência.
O
o, IV, da
estabelece, de forma expressa, que a petição
art. 2
Lei n. 5.741/1971
inicial da execução deveria ser instruída com cópia dos avisos regulamentares
reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo as normas do então Banco
Nacional da Habitação, exigência que configura verdadeiro requisito de
procedibilidade da ação executiva especial. A ausência dessa providência
compromete a própria validade do processo executivo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a constituição em mora, nos moldes previstos na lei especial,
constitui pressuposto indispensável à execução hipotecária vinculada ao Sistema
Financeiro da Habitação, entendimento que culminou na edição da Súmula n. 199,
de seguinte teor:

Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da
Habitação, nos termos da
a petição inicial deve ser instruída com,
Lei n. 5.741/71,
pelo menos, dois avisos de cobrança

Ainda que se tenha admitido, em precedentes posteriores, a
desnecessidade de comprovação do recebimento pessoal da notificação (AgInt no
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.636.767/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
,
8/2/2021,
12/2/2021)
permanece imprescindível a demonstração de sua efetiva expedição ao domicílio
do devedor.
Observe-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH . EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
CPC . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
LEI 5.741/71.
1. Não existe violação ao
do CPC quando toda a matéria posta a
art. 535
debate é suficientemente decidida nas instâncias ordinárias .
2. A execução judicial de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro
da Habitação deve observar o rito previsto pela
salvo quando fundada
Lei 5.741/71,
em outra causa que não a falta de pagamento das prestações vencidas. Aplicação
subsidiária do CPC . Precedentes. (S.
).
83/STJ
3. A petição inicial da execução prevista na
fundada em
Lei 5.741/71,
contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, deve ser
instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança (S.
).
199/STJ
4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
1.062.632/SP,
DJe de
destaquei.)
5/4/2011,
11/4/2011,
Ao dispensar a constituição em mora e admitir a execução sem a
observância dessa formalidade legal, o acórdão recorrido afastou requisito
expresso de procedibilidade previsto na
incorrendo em violação
Lei n. 5.741/1971,
direta do
o, IV, desse diploma legal, o que impõe o reconhecimento da
art. 2
nulidade da execução.
III - Divergência jurisprudencial
O acórdão recorrido adotou entendimento segundo o qual seria lícito ao
credor hipotecário optar pelo rito do Código de Processo Civil e dispensar a
constituição prévia em mora nas execuções do Sistema Financeiro da Habitação
fundadas em inadimplemento. Tal orientação mostrou-se frontalmente dissonante
da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

Os paradigmas colacionados evidenciam interpretação diametralmente
oposta à adotada pelo Tribunal de origem, afirmando, de modo uniforme, a
obrigatoriedade do rito especial da
nas execuções fundadas na
Lei n. 5.741/1971
falta de pagamento das prestações relativas a contratos firmados no âmbito do
SFH, bem como a necessidade de observância de todas as condições especiais de
procedibilidade nela previstas, inclusive a constituição prévia em mora.
Há identidade fática e jurídica entre os julgados confrontados, revelando
a efetiva divergência interpretativa quanto à aplicação da lei federal.
Portanto, está caracterizado o dissídio jurisprudencial, uma vez que o
acórdão recorrido afastou-se da orientação pacífica do STJ acerca da disciplina
legal aplicável às execuções hipotecárias do Sistema Financeiro da Habitação, o
que autoriza o conhecimento do recurso especial também pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para reconhecer:
a) a obrigatoriedade do rito previsto na
nas
Lei n. 5.741/1971
execuções hipotecárias vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação
fundadas em inadimplemento, afastando a adoção do procedimento comum
; e
do Código de Processo Civil
b) a imprescindibilidade da prévia constituição em mora, nos termos
do
o, IV, da
declarando a nulidade da execução em
art. 2
Lei n. 5.741/1971,
.
razão da inobservância desse requisito de procedibilidade
.
Fica prejudicada a apreciação das demais alegações recursais
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: ebb7abf1-e219-4c94-9446-1b0cd5bfe4a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.079.287 / SC
Número Registro: 2023/0198150-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00492575620088240038
00492575620088240038038080492573
03055796820158240038
038080492573
3055796820158240038
38080492573
492575620088240038
492575620088240038038080492573
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOEL ANTONIO ABREU
RECORRENTE : MONICA SCHULZ
ADVOGADOS
: JOEL ANTÔNIO ABREU - SC019626
MARIA LUÍZA ABREU FUENTES - SC044005
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - AC004251
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:23
Código de Controle do Documento: bb3ac61a-f822-42ff-87e5-a5b747bb1067

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:23
Código de Controle do Documento: bb3ac61a-f822-42ff-87e5-a5b747bb1067